Tribunal: TJDFT
Processo: 0729054-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729054-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE SILVA DE SOUZA AGRAVADO: KAROLYNE NATIE RODRIGUES MATOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por CLEIDE SILVA DE SOUZA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos do inventário no 0705080-87.2018.8.07.0005 ajuizado pelos ESPOLIOS DE ALIOMAR BALDUINO DE MATOS e MARIA HELENA DE OLIVEIRA MATOS, a removeu do cargo de inventariante. Eis o teor do decisum questionado (ID. 132555248 dos autos de origem): “(...) Considera-se válida e regular a intimação pessoal da parte dirigida ao endereço constante dos autos. Inteligência do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cumprindo às partes manterem o Juízo atualizado sobre sua eventual mudança de endereço. Dessa forma, considero a intimação do inventariante realizada. A remoção é o afastamento do inventariante nomeado por ter ele incorrido em falta, no exercício do encargo. No caso dos autos, verifica-se que a inventariante deixou de dar o regular andamento ao feito há quatro meses, incorrendo, pois, na hipótese do art. 622, II, do Código de Processo Civil. Verifica-se que a conduta desidiosa da inventariante vem postergando o regular andamento do feito, o que impõe a sua remoção do encargo. Posto isso, destituo C.d.S.B.d.M. do encargo de inventariante. Assim, nomeio K.N.R.M. para o cargo de inventariante. Expeça-se termo de compromisso. Intime-se a nova inventariante para cumprir a cota ministerial ID 102929495. (...)” Em suas razões recursais (ID. 38866252, p. 01-10), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão está equivocada, pois a remoção do inventariante ocorre exclusivamente diante de falhas graves, inequívocas e comprovadas previstas no rol taxativo do art. 622 do CPC, o que não é o caso (p. 02); b) “jamais residiu no endereço informado no mandado de intimação conforme se verifica da certidão de id num. Num. 33459635 e 34578349, onde consta a informação que a residência se encontrava desocupada” (p. 03); c) não houve violação ao art. 622, II, do CPC, pois “a inventariante em manifestação de id. 114897965, trouxe esclarecimentos acerca a situação fiscal do imóvel inventariado, assim como a locação do referido imóvel requerendo a intimação das locatárias para que realizassem o pagamento dos alugueis conforme decisão daquele juízo, como ainda da intimação do herdeiro Rui para prestação de contas dos alugueis recebidos” (p. 03); d) a decisão ofendeu o contraditório e a ampla defesa, pois não observou o procedimento previsto no art. 623 do CPC, o qual garante “ampla produção probatória” (p. 04-06). Requer, inicialmente, o deferimento da gratuidade da justiça, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao entendimento exarado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e mantê-la como inventariante (p. 07-10). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida neste recurso. É o relatório. Decido. Em atenção a declaração de hipossuficiência juntada na origem (ID. 46306741, p. 04) e inexistindo elementos iniciais que fragilizem a sua afirmação de incapacidade para suportar as custas judiciais, defiro a gratuidade da justiça para a agravante CLEIDE SILVA DE SOUZA tão somente para o processamento deste recurso. Anote-se. Acerca do pedido liminar prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, pois a agravante, nas razões do seu recurso, não apresenta justificativa para o retardo no andamento do inventário da origem, circunstância esta que, em tese, autoriza a remoção, na forma do art. 622, II, do CPC Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, pois o inventário da origem encontra-se em tramitação desde agosto de 2018 e é direito dos herdeiros que o feito prossiga e seja concluído o quanto antes. Ademais, cabe a nova inventariante variados deveres frente ao inventário (art. 618 e seguintes do CPC), e, não sendo apontados fatos que desabonem a nova inventariante, não vislumbro, neste instante, quaisquer prejuízos aos herdeiros (dentre os quais a agravante) que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Inclua-se no polo passivo os herdeiros CARLOS EDUARDO DE SOUZA BAUDÍNO, JULIA DE SOUZA BALDUINO e MARINA DE SOUZA BALDUÍNO. Após, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Por fim, considerando a existência de herdeiros menores, dê-se vista a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora